Tribunal: TJES
Processo: 0000406-19.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000406-19.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANSCISCO JUNIOR BIGATE MACHADO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES e outros
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000406-19.2019.8.08.0014

APELANTE: FRANSCISCO JUNIOR BIGATE MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Francisco Junior Bigate Machado
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 155,
caput
,

do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

De acordo com a
denúncia
, no dia 22 de janeiro de 2019, por volta das 9h15, na rua Adamastor Salvador, nº 120, Centro, Colatina, o recorrente subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 5 (cinco) produtos cosméticos, sendo 2 (dois) da marca pantene e 3 (três) da marca aussie, avaliados na quantia R$ 164,67 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e sete) centavos, objetos pertencentes ao Supermercado Casagrande.

Em suas razões recursais, o recorrente requer sua
(i)
a absolvição em razão da suposta insuficiência probatória ou, subsidiariamente,
(ii)
a desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada.

Ao contrário do que se defende, a prova oral produzida, bem como o boletim unificado nº 38294781 (folhas 13/15), o auto de apreensão (folha 16), o auto de avaliação (folha 17), o auto de restituição (folha 18)
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório.

A testemunha Edigar Zani Santos, funcionário do supermercado, contou com detalhas a empreitada criminosa:

[...] que a pessoa identificada como FRANCISCO JUNIOR BIGATE MACHADO, sempre age da mesma forma, tendo feito isso na data de hoje; Que o declarante viu quando FRANCISCO entrou na.loja com uma bolsa pessoal e pegou uma certinha para colocar os produtos do supermercado; Que FRANCISCO colocou alguns produtos na cesta e foi para um local dentro do supermercado onde não havia outras pessoas e também é o "ponto cego" das cãmeras de monitoramento e neste local colocou os produtos da cesta dentro de sua bolsa pessoal e saiu da loja sem efetuar o pagamento pelos produtos; que depois de passar pelo caixa sem pagar os produtos, quando estava já na parte de baixo do supermercado, FRANCISCO foi abordado e confessou o crime, sendo a policia militar acionada e realizou a prisão do mesmo; que os produtos furtados totalizam o valor de R$164,67 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavo) (folha 6)

No mesmo sentido, em juízo (mídia nos autos), Edigar relatou:

que o recorrente já havia apresentado comportamento suspeito em outras oportunidades que esteve naquele estabelecimento comercial, razão pela qual no dia dos fatos, ao adentrar no supermercado, passou a ser monitorado tanto pelos fiscais de loja, função desempenhada pela testemunha, bem como pelos operadores do sistema de videomonitoramento; que, durante o acompanhamento, pode notar com clareza que o apelante ficava manuseando produtos que estavam dispostos nas gôndolas e que estava com a bolsa que trazia consigo aberta, procurando se movimentar pelos cantos da loja onde ficavam os pontos cegos das câmeras, o que chamou a sua atenção e o fez solicitar apoio à central de videomonitoramento. Instantes depois, um funcionário da central de monitoramento informou que havia visualizado o apelante colocando algumas mercadorias em sua bolsa enquanto caminhava para o fundo da loja, tendo então a testemunha acompanhado o recorrente para verificar se iria efetuar o pagamento de tais produtos no caixa, o que não fez, razão pela qual foi abordado já no estacionamento do supermercado; que, durante a abordagem, a res furtiva foi encontrada em poder do apelante, que apresentou extremo nervosismo com a situação, chegando a urinar na roupa.

Em seu interrogatório na esfera policial (folha 7), o recorrente confessou a prática delitiva, afirmando que teria subtraído os objetos apreendidos no Supermercado Casagrande, onde já havia cometido outros furtos.

Em juízo, o réu foi considerado revel (folha 96).

Como se sabe,
a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância,
pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e semcontradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]". (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021

Por outro lado, o apelante não trouxe aos autos provas capazes de desconstituir aquelas apresentadas pela acusação, o que se agrava quando, nos crimes patrimoniais, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado.

Não há que se falar, portanto, na absolvição pretendida
.

Prosseguindo, em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, adotou a
teoria da apprehensio
, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

A discussão é simples, pois o crime de furto restou consumado no momento em que houve a inversão da posse dos objetos, ainda que por um curto período e com vigilância dos seguranças,
sendo inviável a desclassificação para tentativa no caso em tela
.

Malgrado não exista impugnação específica, destaco apenas
inexistirem equívocos a serem reparados na dosimetria da pena, com a pena-base tendo sido fixada em seu patamar mínimo e, nas demais fases, não sendo observadas a presença de agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição.
O regime foi corretamente fixado (aberto), assegurada a substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44 do CP).

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Fixo os honorários recursais ao defensor dativo em R$ 500,00 (quinhentos reais), atento aos critérios valores estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 11 do CPC, à luz da jurisprudência desta Corte.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA. INVIABILIDADE.

1.
A prova oral produzida, o boletim unificado, bem como o auto de avaliação indireta atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório.
2.
Nos crimes patrimoniais, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, gera presunção de responsabilidade e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu justificar o ocorrido, o que não ocorreu na hipótese.
3.
O crime de furto restou consumado no momento em que houve a inversão da posse dos objetos, ainda que por um curto período e com vigilância dos seguranças, sendo inviável a desclassificação para tentativa no caso em tela.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.